Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700377-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JANIO SOUSA MARINHO AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DA SILVA, DETRAN, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos 0705421-98.2023.8.07.0018, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente na expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Corsa/GM, Milenium, de placa JGA-5919. O autor alega que em 2018 vendeu o veículo Corsa/GM, Milenium, placa JGA5919, para Maria Rodrigues da Silva, porém não foi realizada a transferência do bem junto ao DETRAN, o que causou a anotação de infrações de trânsito em seu prontuário. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, considerando que a procuração foi outorgada à agravada em 2018, a discussão sobre a propriedade do veículo exige dilação probatória, não existindo a probabilidade do direito. Outrossim, o veículo foi entregue à agravada em 25/05/2018 e o autor somente ajuizou a ação 0705421-98.2023.8.07.0018 em 17/05/2023, o que indica a ausência de perigo ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006